Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL E DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE HERDEIROS E O CÔNJUGE SUPÉRSTITE ACERCA DO RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de inventário e partilha processada sob o rito do arrolamento comum (arts. 664 e seguintes do CPC), homologou parcialmente o esboço de partilha apresentado pelas apeladas e reconheceu o direito real de habitação da apelante em relação ao imóvel destinado à residência da família. O Juízo a quo não estabeleceu condenação ao pagamento de honorários, por entender não ter havido contraditório.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada nas contrarrazões do apelo. Em que pese o art. 85, § 14, do CPC estabeleça que os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, é consabido que tanto a parte quanto o causídico podem manejar o cumprimento de sentença ou pleitear na fase de conhecimento a fixação da referida verba. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Não há ausência de fundamentação na r. sentença se o Juízo de origem, embora de modo sucinto, considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia, não se podendo considerar o decisum omisso apenas porque contrário aos interesses da parte. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. Se houve reconhecimento do direito real de habitação da apelante (viúva), mesmo diante de nítida e reiterada resistência dos autores/herdeiros (filhos do de cujus), está configurada a litigiosidade do feito e sucumbência da parte vencida (autores/herdeiros). Por conseguinte, devida a respectiva condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.